Tribunal: TJMT
Processo: 1015915-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Recorrentes (S):
BILLER PISKE DOS SANTOS e AGAMENON CARLOS DA SILVA
Recorrido (S):
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1015915-94.2020.8.11.0000
Liminar
Visto.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BILLER PISKE DOS SANTOS e AGAMENON CARLOS DA SILVA, contra ato coator supostamente praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, que no Processo Administrativo Disciplinar no 202-2018-CGECOR-SEJUDH-UNISCOR, aplicou a pena de demissão em desfavor dos agentes carcerários ora impetrantes, conforme recomendação do Secretário de Estado de Segurança Pública, parecer opinativo da Procuradoria Geral do Estado e recomendação do Subprocurador-Geral Administrativo e de Controle Interno.
Aduzem que figuraram como acusados nos autos do Processo Administrativo Disciplinar no 202-2018-CGECOR-SEJUDH-UNISCOR.
Sustentam que a comissão processante ao apurar os fatos concluiu que a pena de 15 dias de suspensão seria suficiente para reprimir a falta cometida pelos impetrantes, sob o argumento de que eles possuem bons antecedentes, bem como pela inexistência que agravantes.
Argumentam que a autoridade impetrada, ao aplicar a pena de demissão em contrariedade ao entendimento da comissão processante, acabou por violar os artigos 10, 11 e 12 da lei complementar n. 207/2004 e o artigo 4o da lei n. 7.692/2002.
Asseveram que a autoridade impetrada ofendeu, também, o princípio da motivação, uma vez que majorou a pena sugerida pela comissão processante, sem que estivesse presente qualquer o motivo para o agravamento, contrariando as provas dos autos.
Asseguram que a Secretaria adjunta de Corregedoria da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso não poderia emitir parecer sobre o mérito do processo administrativo disciplinar, mas, apenas em relação a legalidade procedimental, conforme prevê o art. 99, caput, da Lei Complementar n. 207/2004.
Afirmam que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Com base nesses fundamentos, pugnam pela concessão da liminar, para suspender os efeitos da decisão administrativa que culminou com a demissão dos impetrantes, de forma a possibilitar a reintegração dos impetrantes ao cargo de agente penitenciário até julgamento de mérito do pleito mandamental. No mérito, requerem que seja reconhecida a ilegalidade dos atos praticados pela autoridade impetrada, para anular a demissão dos agentes, bem como determinar que seja aplicada a pena de suspensão de 15 (quinze) dias, conforme entendimento exarado pela comissão processante do procedimento extrajudicial.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Na espécie, os impetrantes almejam em sede de liminar, a Suspensão dos efeitos da decisão administrativa que culminou com a demissão.
Com relação a verificação do acerto ou desacerto da condenação dos Impetrantes na esfera administrativa, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.
Na vertente hipótese, da análise do Processo Administrativo Disciplinar no 202-2018-CGECOR-SEJUDH-UNISCOR colacionado aos autos com a inicial, verifica-se que foi instaurado o procedimento em desfavor dos impetrantes (agente carcerários), em razão de suposto disparo de arma de fogo em ambiente público e desacato a policiais militares quando não estavam no exercício da profissão em razão do mesmo fato, o que resultou na prisão em flagrante dos servidores.
Em análise ao procedimento extrajudicial verifica-se que foram observados pela Administração Pública os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que os impetrantes foram intimados para apresentar defesa, apresentar provas e se manifestarem sempre que necessário.
Da mesma forma, evidencia-se que a autoridade impetrada aplicou a pena de demissão por entender que os atos praticados pelos autores configurariam incontinência pública e conduta escandalosa.
Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 159, inciso V, da Lei Complementar 04/1990, a prática de atos de incontinência pública e conduta escandalosa enseja em pena de demissão de servidor público, como cito:
“Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos:
[...]
V - incontinência pública e conduta escandalosa; [...]”.
Com efeito, em princípio, não visualizo qualquer ilegalidade na pena aplicada pela autoridade impetrada aos impetrantes, motivo pelo qual, não se encontra presente o requisito do o fumus boni iuris.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar postulado no writ.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator